Tribunal: TJBA
Processo: 8001599-83.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001599-83.2022.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILDEON CRUZ MOTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença que, após desclassificar a conduta imputada na denúncia (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da mesma Lei, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por ter sido flagrado, em 03 de março de 2015, portando um revólver, calibre .32, com uma munição, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. II. Questão em discussão 2. As questões postas a julgamento consistem em analisar: a) A legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares, que agiram após receberem notícia de troca de tiros na localidade, a fim de aferir a existência de fundada suspeita para a diligência; b) A suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, notadamente em face dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, prestados após significativo lapso temporal, e da confissão extrajudicial do réu, que não foi ouvido em juízo por ter sido declarado revel. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ilicitude da prova. A notícia de ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública constitui elemento objetivo e concreto que configura a fundada suspeita prevista no art. 244 do Código de Processo Penal. Tal circunstância legitima a abordagem policial de indivíduos presentes na localidade da ocorrência, em estrito cumprimento do dever legal de preservação da ordem pública e apuração de ilícitos, não se tratando de diligência aleatória ou exploratória, mas de atuação motivada por um contexto de perigo iminente à segurança coletiva. 4. No mérito, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame Pericial, que atestou a aptidão da arma de fogo para efetuar disparos. A autoria, por sua vez, está solidamente demonstrada pelos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que, em ambas as fases da persecução penal, confirmaram a apreensão do artefato bélico na posse direta do Apelante. Eventuais imprecisões em detalhes periféricos, decorrentes do longo decurso de tempo entre o fato e a audiência de instrução, não têm o condão de infirmar a credibilidade da prova testemunhal em seus aspectos essenciais. A confissão extrajudicial do réu, embora retratada pela revelia em juízo, corrobora o acervo probatório e pode ser validamente utilizada para a formação da convicção do julgador, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, por não se tratar de elemento isolado, mas sim harmônico com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. O conjunto probatório revela-se, portanto, coeso e suficiente para afastar a incidência do princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. A notícia de ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal realizada por agentes de segurança em indivíduos presentes na localidade da ocorrência, não havendo que se falar em nulidade da prova dela decorrente. 2. Os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados à confissão extrajudicial do réu e às demais provas materiais, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para embasar o decreto condenatório, afastando-se o pleito absolutório por insuficiência de provas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Código de Processo Penal, arts. 155, 240, § 2º, 244 e 386, VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001599-83.2022.8.05.0248, em que figuram como apelante GILDEON CRUZ MOTA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .